Tribunal: TCU
Processo: 039.056/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3767/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.056/2020-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Florência de Bessa (XXX.741.841-XX); Anália Pereira dos Santos (XXX.569.501-XX); Aurelina Angélica Saraiva Pereira (XXX.081.951-XX); Cleusa Francisco Camargo Graciano (XXX.986.181-XX); Concebida Helena Goncalves Pereira (XXX.705.101-XX); Gabrielle Enia Alves Pereira (XXX.082.071-XX); Geisa Pego Bie (XXX.349.031-XX); João Victor Saraiva Pereira (XXX.081.801-XX); Maria Cláudia dos Santos (XXX.047.821-XX); Maria da Luz Cândida Souza (XXX.180.501-XX); Marisa Ferreira Coelho (XXX.287.651-XX); Rita Morais (XXX.728.221-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.